Tribunal: TJPA
Processo: 0013015-23.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0013015-23.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS
(ADV. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB/PA Nº 12.841) E
JONILSON ELTON CORRÊA BELO
(ADVª. VALDIANE CALDEIRA DE SOUSA - OAB/PA Nº 26.190)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA RENATA FONSECA DE CAMPOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA. CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESE COMUM AOS 02 (DOIS) APELANTES JARLISON E JONILSON
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
.
TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA DELEGACIA PELAS OFENDIDAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO.
TESE SOMENTE DO RÉU JONILSON ELTON CORRÊA BELO
: DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA JUSTA, CORRETA, APLICADA DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento dos acusados pelas vítimas na fase policial, bem como por seus depoimentos claros e coesos na fase judicial. Desse modo, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.
2.
In casu
, impossível se falar em redução da pena, tendo em vista que o magistrado fixou a pena-base do acusado já bem próxima ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela existência da circunstância judicial desfavorável da reincidência, tendo fixado a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, aliás, já se mostrou extremamente benéfica ao réu. Inexistindo
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes
(2ª fase) e
causas de diminuição de pena
(3ª fase), o juízo aplicou as causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma), elevando a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), a qual restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Aplicando as regras do concurso formal e levando em consideração o número de vítimas, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Logo, tendo o juízo
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu Jonilson, pelo que deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença recorrida.
3. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0013015-23.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
JARLISON GEAN VASCONCELOS DOS REIS
(ADV. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB/PA Nº 12.841) E
JONILSON ELTON CORRÊA BELO
(ADVª. VALDIANE CALDEIRA DE SOUSA - OAB/PA Nº 26.190)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA RENATA FONSECA DE CAMPOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Jarlison Gean Vasconcelos dos Reis
e
Jonilson Elton Corrêa Belo
interpuseram
Recursos de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
18/09/2018
, às fls. 103/107-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Alexandre Rizzi
, que os
condenou
, respectivamente:

- a uma pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal
) - Jarlison.

- a uma pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 70, ambos do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, em concurso formal
) - Jonilson.

Narra a
peça acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
08/08/2017
, entre 20h00m e 23h30m, no município de Santarém/PA, os denunciados
Jarlison Gean
e
Jonilson Elton
, em
concurso de pessoas
,
praticaram 03 (três) crimes de roubo majorado
em face das vítimas
Pedro Édipo Xavier de Carvalho
,
Deysi Almeida de Freitas
e
Adriele Pereira da Silva
.

Na data mencionada, por volta das 20h20m, na
Rua Acássia Prateada
, entre
13 de Maio
e
Presidente Vargas
, bairro
Mapiri
, os denunciados, que estavam em uma motocicleta, marca/modelo
HONDA FAN
, placa OCA 3256, cor vermelha, ano 2011, abordaram as vítimas
DEYSI ALMEIDA DE FREITAS
e
ADRIELE PEREIRA DA SILVA
, que se encontravam em um estabelecimento denominado
Lanche do Kim
, e,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tipo revólver
, subtraíram da primeira o seu aparelho de telefone celular, marca Samsung J6, cor dourado; e da segunda a sua bolsa tiracolo, cor bege, contendo seus documentos, dentre os quais, RG, CPF, título de eleitor, cartões de débito de sua titularidade e a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em espécie. As vítimas DEYSI e ADRIELE, logo após o ocorrido, se dirigiram até a Seccional da Polícia Civil para registrar o acontecido, tendo sido orientadas a retornarem no dia seguinte. Em ato contínuo, por volta de 01h00m da manhã, receberam ligação de policiais solicitando o comparecimento de ambas na Seccional. Novamente na Seccional,
as vítimas reconheceram os suspeitos como os indivíduos que praticaram o delito narrado
.

Após menos de 03 (três) horas do crime anterior, mais precisamente às 23h25m, próximo a
Icoaraci Nunes
e a
Plácido de Castro
, os denunciados, na condução do mesmo veículo utilizado anteriormente,
abordaram nova vítima
, qual seja
PEDRO ÉDIPO XAVIER DE CARVALHO
, e,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tipo revólver
, subtraíram da vítima sua carteira porta cédulas, contendo seus documentos, dentre os quais CPF, cartões de débito, cartão de crédito de sua genitora, a importância de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), em espécie, e uma pulseira de ouro. A vítima PEDRO, logo em seguida, acionou o NIOP, comunicando o fato e, na Seccional de Polícia,
reconheceu os suspeitos que haviam sido detidos
, como aqueles que o assaltaram.

Jarlison foi detido nas dependências de uma residência, tendo sido
encontrado em seu poder o aparelho de telefone celular descrito no FATO 1 (vítimas Deysi e Adriele)
; e Jonilson foi pego nas dependências de um colégio. Fora
apreendido o veículo utilizado para a prática delitiva e a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais)
, encontrada com ambos os denunciados. A arma de fogo calibre 38 nº D521329, suas munições e os demais objetos das vítimas, tais como os documentos da vítima PEDRO, não foram encontrados quando da detenção, devido ao difícil acesso do local e a falta de luminosidade, tendo sido encontrados na manhã seguinte, próximo ao muro do colégio em que fora detido o denunciado Jonilson.

Em
razões

recursais de Jarlison
(fls. 117/122), a defesa alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), o que impõe a
absolvição
em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que os depoimentos das vítimas Deysi e Adriele se contradizem, restando certo de que
o acusado não participou do roubo
, pois o mesmo estava ensaiando quadrilha no momento da ação criminosa, conforme os depoimentos de Andressa Lima (parceira de dança) e Rubson Silva (responsável pela quadrilha).

Em
razões

recursais de Jonilson
(fls. 132/138), a defesa alega ter sido a sentença condenatória prolatada com base em
provas insuficientes
para atribuir a autoria delitiva ao apelante (
negativa de autoria
), o que impõe a
absolvição
em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que não houve reconhecimento claro das testemunhas, não havendo prova contundente da participação efetiva do apelante no ato delituoso. Supletivamente,
requer que seja aplicada a pena no mínimo
, fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso da reprimenda, considerando a hipossuficiência do acusado.

Em
contrarrazões
(fls. 139/147), a Promotora de Justiça assevera que
as provas carreadas no decorrer da instrução criminal são uníssonas em desfavor dos apelantes
, restando incontestes a
autoria e a materialidade delitiva
, lastreadas nas
palavras das vítimas
e nos
depoimentos coerentes ouvidos no decorrer da instrução criminal
. Quanto à
dosimetria
, pedido do apelante Jonilson, a acusação sustenta que,
não existe fundamento para a reforma da sentença neste ponto
, não devendo ser acolhida a alegação de excesso na dosimetria e não havendo que se falar na
hipossuficiência
do apelante, tendo em vista que
não foram carreadas aos autos provas que demonstrem a situação mencionada
. Clama pelo
improvimento
do apelo, com a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos interpostos pelos réus Jarlison Gean Vasconcelos dos Reis e Jonilson Elton Corrêa Belo (parecer de fls. 153/156-v).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
MÉRITO
:

1.
Tese comum aos réus Jarlison e Jonilson
: Do pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas a embasar a condenação dos apelantes. Princípio do
in dubio pro reo
.

O cerne do presente apelo, comum aos 02 (dois) apelantes, resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
, insuficiente para apontar com precisão a
autoria delitiva dos apelantes
pelo crime que lhes está sendo imputado (
negativa de autoria
).

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime de roubo majorado
pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 02/18 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 21/24 do IPL em apenso), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 32/33 do IPL em apenso) e pelo
Auto de Entrega
(fls. 35, 40 e 57 do IPL em apenso). Quanto à
autoria do crime
, os
depoimentos das vítimas e das testemunhas
, colhidos sob o crivo do contraditório,
são uníssonos em apontar os réus como os autores do crime de roubo
, destacando que,
as vítimas foram enfáticas em reconhecer os acusados como sendo os autores do assalto
.

A versão apresentada pelas vítimas se mostra coesa, firme e congruente em todos os momentos, sem apresentar qualquer confusão em seus pensamentos ou palavras a atrair possíveis más intenções que comprometessem as suas credibilidades
, não havendo nada de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria
ou
insuficiência probatória
, conforme passaremos a mostrar:

A propósito, cito o
depoimento judicial da vítima Adriele Pereira da Silva
(
depoimento gravado em sistema audiovisual
, CD/DVD de fls. 62), que narrou o ocorrido e espanca qualquer dúvida quanto à participação dos apelantes no crime, quando relata com riqueza de detalhes a ação criminosa, nos seguintes termos:
¿(...). que estava com sua amiga em um lanche perto das 20h40m, quando 02 (dois) indivíduos em uma motocicleta pararam e o passageiro da moto desceu e pediu o celular das vítimas; que a vítima Deysi tentou esconder o seu aparelho, momento no qual o acusado colocou uma arma no pescoço de Adriele; que foram levados das vítimas um aparelho celular e a bolsa da depoente, com cartões de banco e senhas; Que, no dia seguinte, foi efetuado um saque de R$ 1.700,00 reais de uma conta da depoente e sua bolsa não foi encontrada, seus objetos não foram devolvidos; (¿); Quando a gente chegou na delegacia já tinha outras vítimas com as mesmas características dos assaltantes, eu acho assim, chegaram em um certo ponto e trocaram as camisas para (¿) o que tava na moto estava com uma camisa rosa, não esqueço, uma camisa rosa, tinha até nas filmagens, não sei se minha amiga ainda tem, ele tava com uma camisa rosa. Lá na delegacia quando eles foram pegos, eles estavam todos machucados, o baixinho que estava com a camisa rosa já não tava com a camisa rosa, tava com uma camisa azul, já do cara que estava na frente; (¿); que os dois mudaram de camisa¿.

A também vítima
Deysi Almeida de Freitas
narrou o ocorrido, conforme
depoimento gravado em mídia
, CD/DVD de fls. 62, nos seguintes termos:
¿(¿). que estava lanchando com Adriele e foram abordadas por dois homens em uma motocicleta, o passageiro desceu e pediu o celular das vítimas, Deysi escondeu seu aparelho e o acusado disse: ¿não esconde que eu já vi teu celular¿, levantou o capacete, momento no qual a vítima pôde ver o rosto do indivíduo por inteiro; que ele colocou uma arma de fogo no pescoço de Adriele; que ele entregou sua bolsa e a depoente entregou o celular ao assaltante; que ele ficou de frente pra mim; que a vítima reconheceu o rapaz que foi preso, na hora que eles chegaram, os dois, por causa da roupa, eles só tinham trocado a roupa, só trocaram a camisa, porque o que assaltou a gente tava com a camisa do outro; mas o que tinha a estrutura menor, você reconheceu até o rosto dele? A vítima respondeu afirmativamente; na hora, certinho, certinho, porque ele ficou muito tempo puxando o cabelo dela aqui e com a arma aqui para arrancar a bolsa dela, aí ele inclinou ela assim e puxou a bolsa dela; que esse Pedro já foi o último assaltado (...)¿.

Na
polícia
,
as referidas vítimas reconheceram os acusados, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo do qual foram vítimas
, conforme
depoimentos
de fls. 11/12 (Deysi) e 13/14 (Adriele) do IPL em apenso.

Desse modo, válida é a prova obtida por meio dos
depoimentos das vítimas
, prestados com a observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual
a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada
.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:
Apelação Penal. Furto qualificado. Negativa de autoria. Comprovação. Palavra da vítima. Prova testemunhal segura. Apelo improvido. Condenação mantida. Decisão unânime. I. Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, estão comprovadas pelo contexto probatório constante dos autos; II. A coerente palavra da vítima, que reconheceu o réu como sendo o autor do crime, e narrou pormenorizadamente o desenrolar da prática delituosa, comprova a autoria delitiva; III. Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito; IV. A materialidade delitiva restou demonstrada através dos autos de apreensão e de entrega do objeto de furto, de fls. 08 e 09, não deixando dúvidas quanto à existência da infração penal; V. Apelo improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº 95202, julgado em 24/02/2011, publicado em 04/03/2011).
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇ
¿O. INVIABILIDADE. N
ÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...) 4.
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes). 5. Evidenciada, portanto, a violência empregada pelo agente quando da consumação do delito de roubo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante o óbice legal previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. 6.
Habeas Corpus
não conhecido. (HC 311.331/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015).

Pelos depoimentos transcritos no voto, denota-se que, os
acusados foram reconhecidos, na delegacia, de forma segura pelas vítimas
como sendo os autores do crime perpetrado, pelas
características físicas
dos acusados e pelas
roupas que trajavam
,
sendo que Deysi, por ter ficado frente a frente com um dos réus, obteve melhores circunstâncias para visualizá-lo, não restando dúvidas sobre o reconhecimento feito por ela
. Deysi e Adriele compararam as características físicas dos réus com as vítimas de outros crimes cometidos pelos réus na mesma noite, fato que corroborou para aderirem, de forma peremptória, a autoria delitiva aos apelantes.

As testemunhas de defesa confirmaram terem visualizado os réus na noite dos fatos.
Foi dito que Jonilson, no horário do crime, iria jogar futebol, mas Eveny Pereira Lima não pôde confirmar os fatos por ter ido embora pra casa
.
Já as testemunhas Rubson Silva e Andressa Lima confirmaram que Jarlison estava no ensaio da quadrilha, mas que saiu mais cedo para jogar futebol, o que também não foi comprovado pelas testemunhas
. Não houve testemunhas que visualizaram os apelantes, de fato, jogando futebol no horário em que o crime ocorreu.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação dos apelantes,
não havendo que se falar em absolvição
.

Os argumentos da defesa de negativa de autoria com o desiderato de absolver os apelantes com base no princípio do
in dubio pro reo
não merecem prosperar, devendo ser mantida as condenações pelo
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas
, posto que ficou sobejamente demonstrada as responsabilidades penais dos apelantes.

2.
Tese somente do réu Jonilson
: Da redução da pena-base para o mínimo legal, em face da hipossuficiência do acusado.

O recorrente
Jonilson Elton Corrêa Belo
pugna pelo
redimensionamento da pena-base
, diante do excesso da reprimenda.

Ora, não há nenhum fundamento no pedido realizado, uma vez que
a defesa do recorrente não apresentou os motivos ou qualquer justificativa idônea para que fosse atenuada a pena do réu
, tratando-se apenas de um
pedido genérico
.

Além do que, impossível se falar em redução da pena, tendo em vista que
o magistrado fixou a pena-base do acusado já bem próxima ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela
existência da circunstância judicial desfavorável da reincidência
, tendo fixado a reprimenda inicial em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
o que, aliás, já se mostrou extremamente benéfica ao réu.

Inexistindo
circunstâncias atenuantes e/ou agravantes
(2ª fase) e
causas de diminuição de pena
(3ª fase), o juízo
aplicou as causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma)
, elevando a pena no mínimo legal de
1/3 (um terço)
, a qual restou fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Aplicando as
regras do concurso formal
e levando em consideração o
número de vítimas
, a pena foi
elevada em 1/6 (um sexto)
, totalizando
07 (sete) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Logo, tendo o juízo
a quo
agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbra, no caso, nenhum erro na condenação e na aplicação da pena imposta ao réu Jonilson, pelo que
deve ser mantido o
quantum
fixado na sentença recorrida
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora